Tribunal: TJDFT
Processo: 0025955-47.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025955-47.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SERGIO ALEXANDRE FEITOSA, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, ROSIMAR DE SOUZA CERQUEIRA SOUTO, MARGARETH CONCEICAO BATISTA, DJANIRA PEREIRA DA SILVA, DORECE LUCIA PRUDENCIA DA MOTA, DIVINA MARIA DE MORAES, DORI EDSON OLIVEIRA SOUZA, DEFILARDES BARBOSA ROCHA, ELCI PEREIRA PASSOS, EXPEDITO FERREIRA MENDES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) ROSIMAR DE SOUZA CERQUEIRA (ID 26123128). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Considerando a(s) retirada(s) da(s) certidão(ões) de crédito de ID 7406484 - Pág. 08, a credora ROSIMAR DE SOUZA CERQUEIRA, antes de formalizar o acordo direto, pessoalmente ou por advogado, será(ão) intimado(s) para devolver(em) a via original da(s) referida(s) certidão(ões) e assinar declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ROSIMAR DE SOUZA CERQUEIRA. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Registro, por oportuno, que o(s)(a) (s) credor(a)(s) EXPEDITO FERREIRA MENDES e DORI EDSON OLIVEIRA teve(ram) seu(s) crédito(s) adimplido(s) em virtude do recebimento de SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL e ACORDO DIRETO respectivamente, consoante alvará(s) de ID(s) 7406484 - Pág. 113 e 21311399, inclusive com decretação da extinção parcial nos autos. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores nominados no item 3 desta decisão da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. Noutro giro, certifique a Contadoria da COORPRE acerca do adimplemento do crédito a título de preferência constitucional em relação à credora DEFILARDES BARBOSA ROCHA, tendo em vista que, após a homologação dos cálculos e inclusão em pauta conforme decisão ID 22111012, não houve a juntada do alvará no precatório em epígrafe. 5. Por fim, mantenho a decisão de ID 11639822, que indeferiu o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor advogado DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, em razão dos esclarecimentos prestados pelo Ente Devedor nos IDs 21343907, 21343908 e 21345059, os quais confirmaram que os créditos oriundos deste Precatório pertencentes ao supracitado credor foram, de fato, compensados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac